Tribunal: TJDFT
Processo: 0723660-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723660-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CAROLINA MOURA DE OLIVEIRA CARVALHO AGRAVADO: JPM COMERCIO DE VEICULOS LTDA, TOO SEGUROS S.A., BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANA CAROLINA MOURA DE OLIVEIRA CARVALHO (autora), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor do JPM COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, TOO SEGUROS S.A. e BANCO PAN S.A., processo n. 0719979-29.2023.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Eis a r. decisão agravada (ID 159928352 - origem): “Indefiro o pedido de gratuidade da justiça, uma vez que a parte autora demonstra a existência de ganhos mensais brutos superiores a 5 (cinco) salários mínimos, quantia esta que afasta a suposta hipossuficiência financeira, conforme já decido pelo e. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REMUNERAÇÃO BRUTA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. PEDIDO IMPLÍCITO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cabível a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça quando os rendimentos brutos da parte não ultrapassam cinco salários-mínimos, teto utilizado pela Nossa Egrégia Turma para concessão do benefício, mesmo critério utilizado pela Defensoria Pública para atendimento. (...) (Acórdão 1614353, 07116744320208070007, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2022, publicado no DJE: 19/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, concedo à autora prazo de 15 (quinze dias) para que providencie o recolhimento das custas processuais. Após, voltem os autos conclusos para a análise do pedido de liminar.” Inconformada, a autora recorre. Narra ter ajuizado a ação em desfavor das instituições financeiras ora agravadas, em face de suposto superendividamento, o que lhe impede de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo da sua subsistência e da sua família. Destaca que “não há um limite de renda para que a pessoa seja considerada hipossuficiente”. Defende a tese de que estaria comprovado nos autos a sua hiposuficiencia, por isso faz jus ao benefício pleiteado. Liminarmente requer a concessão de efeito suspensivo ativo, para que seja concedida a gratuidade de justiça. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar, para reforma a r. decisão agravada. Dispensado o recolhimento de preparo, uma vez que o recurso versa acerca do pedido de gratuidade de justiça. Brevemente relatado. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise se liminar ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A análise a ser feita deve observar a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal. Por se tratar de presunção relativa, é permitido ao juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social da parte postulante e natureza da causa, verifique sua possibilidade em arcar com o pagamento das verbas processuais. Neste sentido já decidiu a Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA. PARÂMETRO. CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. 1. A concessão de gratuidade de justiça exige comprovação da hipossuficiência da parte, por se tratar de uma presunção juris tantum. 2. A Resolução n. 140/2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa, como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte, o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a cinco salários-mínimos, e, à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. In casu, o endividamento voluntário da parte, por si, não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade de justiça, e as despesas apresentadas não se revelam suficientes a caracterizar a hipossuficiência econômica da agravante. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1700411, 07106352720238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 25/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) (Destacou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO ESPÓLIO. NÃO COMPROVADA. 1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica para o deferimento do pedido de gratuidade de justiça emana da própria Constituição Federal (Art. 5o, LXXIV, da CF). 2. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do § 3o do art. 99 do CPC. 3. Nos termos do art. 98 do CPC, tem direito à gratuidade da justiça a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 4. Não restou demonstrada a insuficiência econômica do espólio para o pagamento das custas processuais. Todavia, ante a ausência de liquidez imediata, bem como considerando o valor das custas iniciais, revela-se plausível o seu recolhimento ao final do processo. 5. Apelo conhecido e parcialmente provido para determinar o recolhimento das custas iniciais ao final do processo. (Acórdão 1700352, 07038808420238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 24/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada)(Destacou-se) No caso concreto, nesta cognição sumária, a apropriada de ser realizada nesta fase incipiente, verifica-se que a agravante é Assistente em Ciência e Tecnologia do Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovação e Comunicações, (ID 159892649 da origem ), com salário bruto de R$ 9.620,81 e líquido de R$ 6.684,94, estes, depois de já descontados os empréstimos consignados. Não se pode olvidar que, na hipótese dos autos, em tese, o comprometimento financeiro alegado pela agravante decorre de atos de sua liberalidade na gestão de seus recursos, e isso é possível conferir pela natureza das despesas constantes da fatura de cartão de crédito, tais como os diversos lançamentos, quase diários, de compras em restaurantes e casas noturnas (Abençoado Bar, Fausto e Manoel, Versão Brasileira, Complexo Fora do Eixo, Bar Santa Fé e Libanus), loja de modas (Shein, SUMUP JOSYMODAS), passagem aérea, estabelecimento de estética (BODYLASER), ou seja, em princípio, fruto da escolha da recorrente de como utiliza os seu dinheiro. Todavia, não me parece, num exame primeiro, estar em situação de hiossuficiência. (Vide IDs 159892655, 159892657, 159892658 e 159892660 dos autos de origem). Além disso, nota-se que a recorrente possui três veículos automotores (HONDA FIT EXL CVT 2021/2021; RENAULT/LOGAN EXPR 1016V, ANO 2015 e TOYOTA/FILDER - ANO 2004/2005-), o que contradiz a alegada hipossuficiência (vide declaração de imposto de renda acostado ao ID 159892661. Pág. 5). Logo, em tese, não vejo como demonstrada, primo ictu oculi, que a renda da agravante seja insuficiente para recolher as custas processuais, as quais, sabidamente, no âmbito da Justiça do Distrito Federal, são bastante módicas. Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível à liminar reclamada, de rigor o seu indeferimento. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Dispensadas as informações. Intimem-se os Agravados, para que, querendo, respondam, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator